Tribunal: TJES
Processo: 5001966-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE MONTI SILVERIO BONELAR

AGRAVADO: CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

–
IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 101, § 2º, do CPC, determina que “
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”. A decisão que deferiu a tutela de urgência recursal tangencia, expressamente, as questões relativas ao direito vindicado, qual seja a gratuidade da justiça, do que se pode extrair o próprio deferimento –
preliminarmente ao
julgamento do recurso
– do direito em sede recursal. Preliminar afastada.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SIMONE MONTI SILVERIO BENELAR contra a decisão id 7319039 (fls. 71/72) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 7319036), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Pela decisão id 7346912 restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões id 7723360 e 7756588, pelas quais as Agravadas requerem seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001966-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMONE MONTI SILVERIO BENELAR

AGRAVADOS: CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

P
RELIMINAR DE DESERÇÃO
– SUSCITADA POR NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

A Agravada NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de deserção.

Ocorre que o presente recurso de agravo de instrumento volta-se contra decisão denegatória da gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
, tendo sido formulado, em sede recursal, a concessão do referido beneplácito.

Nestes casos, o art. 101, § 2º, do CPC, determina que “
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”.

A decisão id 7346912, da lavra do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, pela qual restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, tangencia, expressamente, as questões relativas ao direito vindicado, qual seja a gratuidade da justiça, do que se pode extrair o próprio deferimento –
preliminarmente ao
julgamento do recurso
– do direito em sede recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SIMONE MONTI SILVERIO BENELAR contra a decisão id 7319039 (fls. 71/72) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 7319036), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Pela decisão id 7346912 restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões id 7723360 e 7756588, pelas quais as Agravadas requerem seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos prestada pela Agravante.

Depreende-se dos autos que a Agravante ajuizou a ação judicial de origem em face dos Agravados visando a reparação de dano decorrente de fraude praticada por terceiro.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito, consignou que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça pois a Agravante “
realizou investimento superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Acerca do referido valor, consta da causa de pedir da ação judicial de origem que o investimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fora realizado como forma de auferir renda em razão da situação de desemprego.

Ademais, a Agravante alega que o referido investimento só foi possível pelo saque de valores vinculados ao FGTS e utilização de verba rescisória do último contrato de trabalho.

Neste contexto, considerando que a ação judicial de origem trata da perda do referido valor por força de suposto golpe praticado por terceiro, e considerando, ainda, a persistência da situação de desemprego da Agravante (conforme declarado), não vislumbro óbice ao reconhecimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade de justiça em seu favor (da Agravante).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Destarte, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem, categoricamente, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade da justiça à Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões